Tribunal: TJBA
Processo: 8004802-38.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004802-38.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE CONDE

APELADO: LIVIA SUELLEN FREIRE AGUIAR

Advogado(s)
:
CLAUDIONOR DUTRA NETO

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.
PLANO DE SAÚDE
.
NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER DE MAMA. PRESCRIÇÃO FEITA PELO MÉDICO ASSISTENTE BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NA NEGATIVA OFERTADA PELO PLANO DE SAÚDE
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

A soma dos valores dos pedidos formulados alcançou a cifra de R$ 600.177,60 (seiscentos mil e cento e setenta e sete reais e sessenta centavos).
O artigo 292, VI, do CPC, estabelece que na ação em que há cumulação
de
pedidos, o valor da causa será a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles e, por isso, não há inadequação do valor atribuído à causa pela autora.

O
artigo 12, I, c, da Lei nº. 9656/98 estabelece como cobertura obrigatória o fornecimento de antineoplásicos domiciliares
de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes.
Assim, é possível perceber, de imediato, que o plano de saúde está obrigado a cobrir o tratamento indicado para a apelada.

A
prescrição do tratamento medicamentoso pelo médico assistente baseado em evidências afasta a necessidade de que o medicamento ou tratamento esteja previsto no
rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS, conforme artigo 10, § 13, I e II, da Lei dos Planos de Saúde.

Havendo cobertura contratual para a moléstia que acometeu
a
segurad
a
, não cabe ao plano interferir na decisão técnica de indicação do melhor tratamento, restando, portanto, patente a abusividade da negativa do tratamento prescrito por profissional habilitado.

A
injusta recusa de cobertura ao tratamento médico necessário enseja a reparação por danos morais, tendo em vista que tal fato agrava a situação de fragilidade, inclusive psíquica, em que se encontra o consumidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
nº
8004802-38.2023.8.05.0274

em que figura como

apelante

AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
e apelada
LIVIA SUELLEN FREIRE AGUIAR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .